Tribunal: TJDFT
Processo: 0707064-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador J. J. Costa Carvalho Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0707064-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDIMILSO LIMA DE OLIVEIRA, SUZANA LIMA OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado com o escopo de desconstituir ato supostamente praticado pelo Exmo. Senhor Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, consistente na intimação demolitória a ser cumprida em 30 dias, a contar do dia 07/02/2023, consoante o que lançado no (ID 44129560) e ID de origem 150482654). A detida análise do conteúdo dos autos do referido writ revela que a aludida ação mandamental foi impetrada em 24/02/2023, sendo distribuída à MM. 4a Vara de Fazenda Pública, mas que diante da indicação de autoridade supostamente coatora que enseja o deslocamento da competência para o egrégio TJDFT, resultou na declaração de incompetência do d. Juízo da MM. 4a Vara de Fazenda Pública e a remessa dos autos ao d. Juízo competente. Ato contínuo, o feito foi distribuído dentre os Exmos. Senhores Desembargadores que compõem as Câmaras Cíveis deste egrégio TJDFT, nos termos do art. 21, II, do Regimento Interno do colendo TJDFT, e recebido, consoante certidão lançada no (ID 44140810), pelo eminente Desembargador Hector Valverde Santana, em 3/3/2023, durante o expediente forense regular. O eminente Relator Natural do mandamus, Senhor Desembargador Hector Valverde Santana, proferiu despacho na data de ontem, determinando que os impetrantes esclarecessem quanto à eventual ausência de pertinência subjetiva do Exmo. Senhor Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF para figurar como autoridade coatora, no prazo de 05 (cinco) dias. Como se pode observar, a presente petição recebida neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura cuida-se, em verdade, de resposta direcionada ao eminente Relator Natural do feito, Senhor Desembargador Hector Valverde, e consiste em consideração do impetrante quanto ao polo passivo do Mandado de Segurança em comento, bem como, ainda, na reiteração da urgência, tendo em vista que o prazo de 30 (trinta) estaria próximo de encerrar-se. Este o breve relatório. Passo a decidir. Verifica-se, de início, que embora de caráter importantíssimo, além de a presente petição ser direcionada para análise do Exmo. Senhor Relator Natural do Mandado de Segurança Cível, a urgência não o qualifica para análise em sede de Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Com efeito, nos termos da Portaria GPR 434 de 14 de fevereiro de 2023, o Desembargador designado para o plantão judicial do 2o Grau de jurisdição apreciará apenas a) o pedido liminar em habeas corpus; b) o pedido liminar em mandado de segurança cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; c) a comunicação de prisão em flagrante; d) pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal, e) outras medidas urgentes inadiáveis. No caso dos presentes autos, ainda que o prazo esteja próximo de se encerrar, não se pode olvidar que o lapso de 30 (trinta) dias, a contar de 07/2/2023, não se encerrará durante este final de semana, de forma que, nesta toada, poderá ser devidamente analisado pelo seu eminente Relator Natural. Outrossim, impõe-se que fique aqui destacado que o Eminente Desembargador Hector Valverde, em que pese a recentíssima distribuição e recebimento do feito em seu gabinete, na data de ontem, já proferiu despacho nos autos do mandamus em referência. Desse modo, não verificada a existência da extrema urgência e gravidade exigidas pelo dispositivo normativo mencionado acima, deixo de examinar o pedido neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Determino, em consequência, o encaminhamento dos presentes autos, em horário normal de expediente, ao seu eminente Relator Natural, o Senhor Desembargador Hector Valverde, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 04 de março de 2023, às 13h29. Des. J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)